Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000426-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
SUSCITADA PELO
AGRAVA
DO
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
NO AGRAVO INTERNO
. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, em razão da extinção do processo principal por litispendência
.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agrava
da
.

III. Razões de decidir

3.
O
agrava
nte
limitou-se a repetir argumentos sobre o mérito da controvérsia, deixando de atacar a razão determinante do não conhecimento do agravo de instrumento a extinção do feito originário e a consequente perda de objeto
.

4.
A inobservância do art. 1.021, §1º, do CPC compromete a admissibilidade do recurso, por ausência de dialeticidade, sendo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Agravo Interno não conhecido
.

Tese de Julgamento: “
É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.021, §1º, e 932, III
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20/08/2024; TJ-MT,
ApC
1000270-66.2021.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18/03/2025
;
TJMT, 0000596-18.2012.8.11.0022, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03/12/2024, DJE 12/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso
(
SISMA/MT
)
, contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença extintiva nos autos da Ação Civil Pública n.º 1014012-64.2024.8.11.0006, proferida com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, em virtude do reconhecimento da litispendência
(id.
180753480
dos autos d
a primeira instânci
a)
.

Na mesma decisão, foi revogada a tutela provisória anteriormente concedida no agravo, em razão do esvaziamento do objeto da controvérsia, após a extinção da demanda de origem
(id.
262945253
)
.

Em suas razões, o SISMA/MT requer o enfrentamento do mérito da controvérsia, reiterando os fundamentos do agravo de instrumento e sustentando a ilegalidade das contratações temporárias promovidas pela Administração Pública Estadual. Argumenta que o provimento do recurso é necessário para sanar omissão judicial quanto à proteção dos direitos fundamentais dos servidores da saúde. Defende, ainda, a legitimidade ativa do sindicato para a defesa dos interesses da categoria, bem como a subsistência do interesse recursal, não obstante a extinção da ação originária
(id.
267819272
)
.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o
agrava
nte
não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, defende a legalidade dos atos administrativos impugnados e a inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão
agrava
da
(id.
278638360
)
.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante o reconhecimento da perda de objeto do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se

de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso
(
SISMA/MT
)
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que sobreveio sentença extintiva do feito originário, com base no art. 485, V, do CPC (litispendência), resultando na perda superveniente do objeto do recurso
.

O
agrava
do, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, nas quais suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o
agrava
nte
não enfrentou os fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que impediria o conhecimento do recurso
.

O
princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma clara, objetiva e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Tal exigência decorre da função precípua dos recursos, qual seja, permitir o reexame de decisões judiciais a partir da demonstração do desacerto do julgado anterior
.

No presente caso, a decisão monocrática impugnada não conheceu do agravo de instrumento, por considerar que a extinção do processo originário, por litispendência, tornou prejudicada a análise do pedido recursal, esvaziando seu objeto
.

Todavia, o
agrava
nte
, ao interpor o agravo interno, deixou de impugnar diretamente a decisão monocrática
, limitando-se
a reproduzir argumentos relativos à ilegalidade das contratações temporárias e à urgência da medida liminar, mas não enfrentou a razão processual determinante para o não conhecimento do recurso originário: a extinção do processo principal e a consequente perda superveniente do objeto
.

Não houve, nas razões recursais, qualquer discussão quanto à inaplicabilidade do fundamento da litispendência, nem se buscou demonstrar que o objeto do agravo de instrumento persistiria útil, mesmo diante da extinção da ação de origem. Tampouco se articulou tese sobre eventual subsistência de interesse recursal autônomo
.

O recurso revela manifesta ausência de dialeticidade, pois não impugna de forma específica os fundamentos da decisão
agrava
da, em desatenção ao art. 1.021, §1º, do CPC
.

A jurisprudência é
firme
nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVA
DA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE .
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR
ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.01. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
" .
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.588/SP,
rel
.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 20/8/2024) 02. "
Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agrava
da, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os
arts
. 932, III, e 1 .021, § 1º, do CPC/2015
". (
AgInt
no
AREsp
n. 2.590 .320/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 15/8/2024) 03. Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2512726 PE 2023/0403517-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2024)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)
Tese de julgamento: "Não se conhece de agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão
agrava
da, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e ao disposto nos
arts
. 1.021, § 1º, e 932, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, § 1º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais sobre o princípio da dialeticidade recursal e a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

(
TJ-MT
1000270-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVA
DA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(
...
)
Tese de julgamento: "
É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
7/6/2022. (
TJ-MT
0000596-18.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) (destaquei)

Diante disso, a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade legalmente exigido
.

Face
o exposto, conheço da preliminar suscitada nas contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do agravo interno
, por
ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.021, §1º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025